Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703031-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: M. B. G. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo autor M.B.G.E.S. nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais, proposta em face de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. Por ocasião da prolação da sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o plano réu a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00(cinco mil reais). Em relação ao ressarcimento integral dos valores despendidos com profissionais particulares, a sentença foi no sentido que o ressarcimento será de forma parcial, diante do tabelamento dos valores de reembolso. Defende a existência de robusta probabilidade de provimento do recurso de apelação, por entender que a sentença está em desacordo com a legislação vigente e a jurisprudência dominante. Ressalta que a sentença modificou a tutela de urgência concedida, a qual determinava o reembolso integral do apelante, em razão da indisponibilidade de atendimento pela rede credenciada, entretanto não houve qualquer alteração do conjunto fático-probatório. Adverte que o d. juízo de 1o grau reconheceu e reafirmou a necessidade do autor ao tratamento e direito a cobertura integral pelo plano de saúde, além de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura, bem como a urgência dos atendimentos. Explica que o artigo 10 da Resolução Normativa 566/2022 da ANS determina a obrigatoriedade de reembolso integral em casos de indisponibilidade da rede credenciada, como no caso tratado nos autos. Argumenta tratar-se de menor impúbere, deficiente, ao qual tanto a Constituição Federal quanto as leis especiais conferem especial proteção e garantia de amplo acesso aos serviços de saúde. Portanto, resta claro que oa autor necessita urgente dos tratamentos para evitar o agravamento de seu quadro de saúde, entretanto referido tratamento é caro e a apelada não possui em sua rede credenciada profissionais aptos a aplicarem as terapias prescritas pelos médicos assistentes. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, assegurando o reembolso integral ao apelante oara garantir a continuidade do tratamento que necessita, com a cobertura pela parte apelada. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Admite-se o requerimento de efeito suspensivo à apelação, tendo em vista o teor do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe, naquilo que interessa ao presente feito: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Examinando os autos da ação de obrigação de fazer no 0726876-39.2024.8.07.0001, vê-se que a apelação foi interposta dia 03/02/2025 e o feito se encontra na fase processual compreendida entre a interposição da apelação e sua distribuição, razão pela qual recebo o requerimento. No caso dos autos a sentença de ID 223594039 – autos originários, quando o magistrado reduz o reembolso dos valores despendidos revoga a tutela provisória que determinava o reembolso integral das terapias custeadas pela família, e a sentença produziria efeitos imediatamente após sua publicação. Excepcionalmente, quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação, como ressaltado por ocasião da antecipação dos efeitos da tutela deferidos no agravo: “Consta nos autos várias notas referentes aos tratamentos necessários para o agravante, haja vista tratar-se de doença rara sendo necessários profissionais altamente qualificados, e dos quais o plano não dispõe em sua rede credenciada.” Portanto, o plano de saúde não possui em sua rede credenciada, profissionais com a qualificação necessária para atender o apelante, portador de uma doença rara, qual seja, a Síndrome de Charge, ressaltando a urgência no atendimento e a necessidade de manutenção do tratamento a que vem sendo submetido. Neste sentido o entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação por danos morais contra a qual se insurge o apelante. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 4. No caso concreto, há obrigatoriedade de cobertura da terapia ABA ao beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA-CID-10 F84.0), pois se enquadra na exceção de situação excepcional e preenche os requisitos listados pelo c. STJ. 5. A adesão ao recurso interposto pela outra parte somente é possível quando há sucumbência recíproca. Inteligência do artigo 997, § 1.o do CPC. 6. No caso vertente, a parte autora se saiu vencedora na demanda, assim não há o prejuízo, não sendo cabível o manejo do recurso adesivo. 7. Apelo da ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor não conhecido. (Acórdão 1630722, 0718722-37.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Sem dúvida o tratamento necessário é especializado e o referido plano não apresentou profissionais com a qualificação necessária. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, para que seja mantida a tutela de urgência anteriormente deferida, assegurando o reembolso integral bem como a continuidade do tratamento. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital